Tribunal: STF
Processo: AI 92539
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE OBICE REGIMENTAL A SUA
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO RENOVATORIA: DECADENCIA. DECISÃO TOMADA COM
BASE NOS ARTS. 219 E 220 E PARAGRAFOS, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 153, PPARAGRAFOS 3., 4. E 16. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
REGULARMENTE PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356. MESMO, ENTRETANTO,
DEIXANDO A MARGEM A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO REGULAR, O APELO NÃO
PODERIA SER ADMITIDO, PORQUE, NA ESPÉCIE, IMPORTA SABER SE SE
APLICA, OU NÃO, O ART. 220, DO CPC. POSTA A CONTROVERSIA A LUZ
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA PROCESSUAL, SOMENTE, POR VIA REFLEXA, SERIA
DE COGITAR DO TEMA CONSTITUCIONAL, O QUE NÃO E BASTANTE A AFASTAR,
O VETO REGIMENTAL EXISTENTE. A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, 'UT' ART.
325, 'CAPUT', DO RISTF, HÁ DE SER DIRETA E NÃO POR VIA REFLEXA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.